Tribunal: TJMT
Processo: 1008783-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Josinei Aparecido Ferreira do Nascimento, condenado à pena definitiva de 15 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão em regime fechado, vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT negou a solicitação de vaga no regime fechado ou semiaberto.
Anota possuir laços familiares e de amizade na Comarca de Cáceres-MT, onde também exerce atividade laboral como motorista.
Assim, apontando a ilegalidade na negativa da autoridade judiciária, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, “para determinar ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que em resposta ao Ofício do Juízo da Vara de Execução Penal do Interior da Comarca de Campo Grande-MS, seja atestada a vaga no regime semiaberto, podendo aquele Juízo proceder à transferência do executivo de pena do sentenciado para a Comarca de Cáceres-MT, para que possa cumprir o restante de sua pena no regime semiaberto nessa Comarca, próximo e com o apoio de seus familiares”. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência vindicada (ID 40138466).
Anexou documentos (ID 40138467 e 40138470).
Infere-se dos autos que após cumprir parte da reprimenda em regime fechado na Comarca de Corumbá-MS, o paciente foi agraciado com a progressão da pena para o regime semiaberto no início de 2017. Poucos dias depois, ele fugiu da colônia penal e só foi capturado este ano, na cidade de Sobral-CE, quando foi cumprido o Mandado de Prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execução Penal do Interior da Comarca de Campo Grande-MS.
Depois da captura, o paciente solicitou ao Juízo da Vara de Execução Penal do Interior da Comarca de Campo Grande-MS a transferência do executivo de pena para Cáceres-MT. Em resposta, o Juízo das Execuções condicionou a sua anuência à autorização prévia do Juízo daquela Comarca.
Todavia, o Juízo destinatário, ora apontado como autoridade coatora, não concedeu a anuência pretendida, fundamentando a negativa na inexistência, na localidade, de estabelecimento para receber presos condenados ou colônia agrícola ou industrial para acolher presos em regime intermediário.
Na oportunidade, destacou existir apenas uma Cadeia Pública destinada a abrigar presos provisórios, que ainda sofre com a superpopulação carcerária. Também pontuou que a Comarca “não possui estabelecimento adequado para o cumprimento de pena em regime semiaberto, na forma determinada pela Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210(84), o que demonstra a prejudicialidade da anuência pretendida à ressocialização do apenado, uma vez que se depreende dos autos que na Comarca em que se encontra, existe unidade adequada nos termos da lei”.
Feito esse breve relato, é imperioso registrar que embora a legislação de regência assegure ao preso o direito de cumprir a resposta penal próximo aos seus familiares (art. 103 da LEP), esse direito não é absoluto, sujeitando-se ao juízo de conveniência e oportunidade. Em outros termos, devem ser ponderados os interesses do preso e os da Administração Penitenciária à luz das peculiaridades do caso concreto.
Ilustrando esse raciocínio, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
“(...). 2. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o recorrente ter permanecido foragido desde a decretação da custódia - em 25/8/2005 - até sua captura em 1o/10/2019. 3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a manutenção ou ‘a transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida’ (AgRg no HC n. 462.085/SP, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 9/10/2018). 4. Recurso ordinário desprovido” (RHC 122.262/PI, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 17.3.2020). Destaquei.
Dito isso e atento à hipótese tratada nos autos, observa-se que a Comarca de Cáceres-MT não dispõe de unidades prisionais com capacidade para abrigar presos definitivos em regime fechado e muito menos colônias penais para receber os presos em regime semiaberto. E tais fatores, somados à noticiada superpopulação carcerária da única Cadeia Pública existente na localidade, constituem fatores que, em princípio, impedem a concessão de anuência para que o paciente cumpra ali a pena remanescente.
Assim, sabendo-se que a fundamentação empregada pela autoridade apontada como coatora para rejeitar o acolhimento do paciente não parece se revestir de flagrante ilegalidade ou teratologia, mostra-se inviável reconhecer, ao menos neste juízo preliminar de cognição sumária, a propalada ilegalidade da coação.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator